Tribunal: TJSP
Processo: 1000644-67.2019.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Hipótese dos autos em que se mostram abusivas as taxas de juros mensal (16,50%) e anual (525,04%). Aplicação da taxa média de mercado que se impõe.
DANOS MORAIS. Situação que se configura como mero aborrecimento, não gerando dano moral passível de indenização.

Sentença reformada.

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Hipótese dos autos em que se mostram abusivas as taxas de juros mensal (16,50%) e anual (525,04%). Aplicação da taxa média de mercado que se impõe.
DANOS MORAIS. Situação que se configura como mero aborrecimento, não gerando dano moral passível de indenização.

Sentença reformada. Recurso provido em parte.